Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739114-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA VIEIRA FERNANDES APELADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 20624664. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na 40a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 04/11/2020, conforme certidão de ID 20434533. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator